Tribunal: STF
Processo: RE 113951
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
- SÚMULA 621. Não cogita o seu enunciado da validade ou não da promessa de compra e venda do imóvel, muito menos de ser ou não fraudulento o negócio jurídico. A Súmula trata da eficácia da promessa, que se torna oponível "erga omnes" somente quanto inscrita no Registro Imobililário.
Recurso conhecido e provido.